Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005994-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMIRES GORGONHA BENITES - CPF: 045.300.841-08 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005994-40.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tamires Gorgonha Benites

Recorrido(s):

Sociedade Técninca Educacional da Lapa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE MATRÍCULA E CONTRATO JUNTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.
ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa termo de matrícula,

contrato e o contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação na modalidade a distância, aliado ao fato de que não houve impugnação a contestação, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2.

Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A prova produzida em contestação (termo de solicitação de matrícula devidamente assinada (id. 81717347), etc...) e não suficientemente impugnada pela parte Reclamante, demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. De outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), mostra-se verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC).

4. Em que pese as alegações recursais da autora de que não utilizou os serviços prestados pela instituição de ensino, destaco que se foi contratado os serviços deve o aluno solicitar o cancelamento em caso de desistência, tendo em vista que as aulas são disponibilizadas de acordo com o número de alunos inscritos nas instituições, portanto, não há como afastar a responsabilidade dos débitos pelo fato da autora ter desistido sem que tenha havido comunicação a reclamada. Ademais, na inicial inexiste alegação acerca da relação jurídica junto a ré, motivo pelo qual, não deve ser afastada a condenação de litigância de má-fé.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, rejeito as preliminares, a) nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial; b) revogo eventual decisão antecipatória já deferida; c) com fundamento no artigo 80, II e artigo 81, do CPC, condenar a parte Reclamante, como litigante de má fé: c.1) na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; c.2) custas processuais; c.3) honorários de advogado, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver). Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (três) salários mínimos, as multas acima fixadas em percentual, serão calculadas sobre esse teto (três salários mínimos), nos termos do art. 81, §2o, do CPC; d) havendo condenação em custas processuais e inexistir pedido de execução do mérito, ou encerrada esta, bem como, não sendo o caso de gratuidade deferida, remeta-se à Central de Arrecadação na DF, nos termos dos Provimentos no 12/2017 e 20/2019-CGJ; e, e) após o trânsito em julgado, intime-se o Credor a apresentar o cálculo atualizado da(s) multa(s) aplicada(s) (aquelas exequíveis), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito..”
.

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em segundo grau, no patamar de 10% sobre o valor atribuído a causa, a serem somados aos honorários fixados em 1o grau, que juntos não ultrapassam o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023